Tribunal: TJDFT
Processo: 0750506-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DO DECRETO N. 11.302/2022. REJEIÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Como regra geral, o art. 5o do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 autoriza a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por crimes cuja pena privativa de liberdade abstrata máxima não seja superior a 5 (cinco) anos, desde que o delito não se enquadre nas hipóteses previstas no art. 7o da mesma norma, que são os crimes impeditivos.
2. Conforme decidido pelo STF, na ADI n. 5.874, não cabe ao Poder Judiciário adentrar o juízo político do Presidente da República, no exercício de sua competência privativa (art. 84, XII, CF), ao estabelecer os requisitos para concessão do indulto natalino, norteado por critérios de conveniência e oportunidade. Assim, incumbe exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo escolher, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, aquela que considere como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal, inexistindo obrigação de condicionar a concessão do indulto ao cumprimento de período mínimo de pena, já que não se trata de exigência prevista na Constituição.
3. O critério estabelecido no art. 5o do Decreto n. 11.302/2022 deve ser interpretado em conjunto com as exigências dos arts. 7o, 8o e 10o do mesmo ato normativo, que preveem outros requisitos para a concessão da benesse, bem como vedam a extensão do indulto aos efeitos secundários da condenação.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.